Tribunal: TJES
Processo: 5018737-85.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018737-85.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ABEL MARTINS FRANCA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE, EM ABRIL/2021, TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PACTUADO EM SEU NOME, PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, EM RAZÃO DO QUAL FOI CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, NO DIA 11/01/2021, O VALOR DE R$ 1.097,25 (MIL, NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), A SER ADIMPLIDO MEDIANTE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTUDO, ADUZ QUE NÃO SOLICITOU O MENCIONADO MONTANTE, TAMPOUCO PACTUOU TAL NEGÓCIO JURÍDICO. A PAR DISSO, ACRESCENTA QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, TAL AVENÇA NÃO FOI INSERIDA NO SISTEMA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), NÃO SENDO EFETUADA QUALQUER COBRANÇA A ESTE TÍTULO. DESTARTE, REQUER O AUTOR, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADO AO ENTE REQUERIDO QUE EFETUE O CANCELAMENTO DO CONTRATO OBJURGADO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ROGA, AINDA, SEJA O BANCO DEMANDADO COMPELIDO A EMITIR UM BOLETO, SEM A EXIGÊNCIA DE TAXA, VISANDO A DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO QUE LHE FOI DISPONIBILIZADO, SOB PENA DE MULTA A SER FIXADA POR ESTE JUÍZO. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR, A PAR DA REPARAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.

(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de: A) CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida (ID 10901517), DETERMINAR à parte ré que se abstenha de realizar descontos de valores realizados na aposentadoria do postulante, em virtude do contrato de cartão de crédito consignado nº 869642338-6, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos presentes autos (contrato de cartão de crédito consignado nº 869642338-6); C) CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$ 1.097,25 (mil, noventa e sete reais e vinte e cinco centavos); D) CONDENAR a instituição financeira demandada a ressarcir ao postulante a quantia de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente a partir de cada desconto indevido realizado, e acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, além das demais prestações descontados após o mês de dezembro de 2021, com fulcro no art. 323 do CPC; e E) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório; Outrossim, fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 1.097,25), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95. [...]”.
(3). RECURSO RÉU.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS ARROLADAS AOS AUTOS. LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA O
QUANTUM
ARBITRADO CONSONANTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5)

CONTRARRAZÕES
. NÃO APRESENTADAS.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A CONTROVÉRSIA CONSISTE NO RECONHECIMENTO DA (I)LEGALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O BANCO RÉU. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 2928837
O RECORRENTE ANEXOU A CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR, BEM COMO JUNTOU A
PROPOSTA DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, ESTE QUE SEQUER CONSTA A ASSINATURA DO REQUERENTE. JUNTAMENTE COM TAIS DOCUMENTOS, CONSTA NO ANEXO A FOTOGRAFIA (PERFIL) DO AUTOR, O QUE CONFIRMA QUE TAL CONTRATAÇÃO FOI EFETIVADA VIRTUALMENTE (NA MODALIDADE BIOMETRIA). AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE O AUTOR DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, O PRÓPRIO AUTOR, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. A SENTENÇA PROFERIDA PELO DOUTO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O REQUERIDO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O BANCO, BEM COMO PELO PAGAMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO DEMANDANTE. O MESMO AINDA CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE CONSIDEROU TEREM SIDO EXPERIMENTADOS PELO AUTOR, RESTANDO ULTRAPASSADOS OS LIMITES DO MERO DISSABOR. A MEU VER, A RESPEITÁVEL SENTENÇA OBJURGADA, NÃO MERECE REPARO, POSTO QUE, EM RECENTE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTA TURMA RECURSAL, RESTARÁ CONFIGURADA A INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS, NOS CASOS EM QUE NÃO FOR SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A CIÊNCIA E VONTADE DO CLIENTE EM CONTRATAR O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA INALTERADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO), SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.